Tribunal: STF
Processo: RE 1222653
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Em 08.11.2019 determinei o sobrestamento do presente feito em virtude da admissão dos embargos de divergência no RE 1.045.286/SP. Entretanto, o Min. Ricardo Lewandowski, relator do paradigma, acolheu os embargos de declaração opostos, reconsiderou sua decisão e não admitiu a divergência. Portanto, levanto o sobrestamento.
    Verifiquei que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018486-77.2016.8.26.0000 (Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 29/06/2016, DJe 01.07.2016), proferiu decisão assim ementada:
    “Incidente de inconstitucionalidade. Lei Estadual 11.001/2001. Artigo 1º, inciso VII, que deu nova redação ao inciso V do artigo 1º da Lei Estadual 6.374/1989.Incidência de ICMS sobre a entrada de mercadorias ou bem, importados do exterior por pessoa física ou jurídica, qualquer que seja sua finalidade. Descabimento. Legislação anterior à edição de legislação complementar federal sobre o tema. Violação da exigência plasmada no artigo 146, inciso III, 'a' da Constituição Federal. Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal. Incidente de inconstitucionalidade acolhido.”
    Às partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre: (i) a situação processual da referida arguição, se há recurso pendente de apreciação ou se ocorreu o trânsito em julgado; (ii) sobre a vigência do art. 1º, VII, da Lei do Estado de São Paulo nº 11.001/2001, no que alterou o inciso V do art. 1º, da Lei do Estado de São Paulo nº 6.374/1989.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator